Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740284-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ABERTA. NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. "REPACTUAÇÃO". INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de supostas causas supervenientes à celebração do negócio jurídico entre a entidade aberta de previdência privada complementar e o respectivo beneficiário. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade. 3. A previdência privada complementar consiste em um plano de benefícios previdenciários celebrado entre as entidades gestoras e os beneficiários. 4. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar e não nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 5. São inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil, que mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, das hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato). 6. O suposto desequilíbrio contratual eventualmente existente, além de não configurar álea extraordinária, fere a legítima expectativa daqueles que contribuem por anos com a finalidade de obter o devido amparo por ocasião da aposentadoria. 7. A alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para comprovar a imprevisibilidade ou a onerosidade excessiva, especialmente no caso de se tratar de entidade controlada por grande comporação financeira. 8. A ocorrência de variações a respeito de capitalizações, índices econômicos, bem como referente aos encargos financeiros e bancários são situações inerentes à atividade exercida pelas entidades abertas de previdência privada complementar e não podem ser caracterizados como fortuito ou força maior. 9. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil. 10. A apreciação das provas coligidas aos autos deve ser procedida nos moldes do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação. 10.1. O Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no parecer técnico, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC. 11. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 11.1. De acordo com o princípio da causalidade quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento dos montantes das despesas processuais, bem como dos eventuais honorários de advogado. 12. Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, afirmando ser viável a dispensa de cumprimento da obrigação, nos termos em que pactuada, para que não se exija um esforço desproporcional ao realizado pelo parceiro contratual para, assim procedendo, garantir a igualdade substancial entre as partes e a justiça contratual que devem alcançar o conteúdo e os efeitos do negócio, exigindo-se um patamar mínimo de equilíbrio entre as prestações; c) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo a realização de prova pericial atuarial. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ, OAB/SP 337.368. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em deslinde, a demandante, ora recorrente, ajuizou a presente ação após 23 (vinte e três) anos de contribuição do participante. O suposto desequilíbrio contratual eventualmente existente, além de não configurar álea extraordinária, fere a legítima expectativa daqueles que contribuem por anos com a finalidade de obter uma renda por ocasião da aposentadoria. Nos termos do art. 27 da Lei Complementar n° 109/2001, é assegurado ao participante de entidades de previdência privada aberta, de modo discricionário, a possibilidade de portabilidade ou resgate dos montantes. Em que pese a apelante afirmar que inexistem prejuízos no caso do beneficiário, ora apelado, proceder com a portabilidade do aludido plano de previdência privada ou mesmo o resgate dos montantes disponíveis, é necessário ressaltar, no entanto, a fluência de juros e encargos pelo resgate antecipado. Assim, eventuais exigências legais e a necessidade de aportes relacionam-se ao risco da atividade, não sendo autorizado que a apelante transferira o ônus financeiro aos participantes do referido plano de previdência privada complementar. Ainda que o referido Fundo Garantidor de Benefícios se encontre no "período de diferimento", o demandado cumpriu por mais de 20 (vinte) anos com suas obrigações. Assim, há legítima expectativa do futuro benefício. A alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para comprovar a imprevisibilidade ou a onerosidade excessiva, especialmente se o requerimento é proveniente de entidade privada administrada e controlada pela sociedade anônima Banco Santander S/A que se encontra com superávit financeiro (Id. 44625051). Convém destacar que a "repactuação" do referido plano de previdência, de modo unilateral, após mais de 20 (vinte) anos de contribuição integral pelo recorrido é incompatível com a boa-fé em razão do ônus desproporcional ao consumidor. Ademais, a apelante aduz que o aumento da expectativa de vida da população brasileira prejudicou a capitalização de juros, no entanto, isso não constitui evento extraordinário, nem imprevisível, pois as oscilações financeiras são inerentes ao negócio jurídico. Em relação à prova técnica convém esclarecer que a apreciação das provas coligidas aos autos deve ser procedida nos moldes do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação. O parecer técnico concluiu que a controvérsia pode ser solucionada com a "repactuação" do aludido negócio jurídico. O desequilíbrio financeiro atuarial, no entanto, é questão eminentemente de “direito”, convém repisar. Com efeito, a suposta imprevisibilidade dos fatos alegados não comprova que o parecer técnico seja suficiente para modificar ou extinguir o negócio jurídico de previdência privada complementar. É importante salientar, ademais, que o Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no parecer técnico (Id. 44625022, Id. 44625031, Id. 44625047 e Id. 44625048), de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC [...] A ocorrência de variações a respeito de capitalizações de juros, índices econômicos, bem como referente aos encargos financeiros e bancários, como já ressaltado anteriormente, são situações inerentes à atividade exercida pelas entidades abertas de previdência privada complementar e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito” (ID. 45204374). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ, OAB/SP 337.368, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016